Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704517-81.2023.8.07.0017 RECORRENTE: FORTES REPRESENTAÇÕES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O VALOR PERSEGUIDO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1076. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Descabe a análise pela Instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.1. Eventuais vícios devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de configuração de nulidade de algibeira, prática vedada pela jurisprudência. 2. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer. 3. A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que não é necessário apresentar a via original do contrato que instrumentaliza a Ação Monitória, em especial quando a digitalização do documento está regularmente legível. Precedentes. 4. Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o valor da condenação, devem ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência. Destarte, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 297 da Súmula do STJ, sustentando que o Código de Defesa do Consumidor deve incidir in casu, ao argumento de que a aplicabilidade da lei consumerista em contratos bancários seria matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo; c) artigo 700 do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a extinção da ação monitória sem resolução do mérito, porquanto ausentes os documentos indispensáveis à aferição da liquidez e da certeza do débito. Pugna pela redução dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 700 e 1.013, §1o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à afirmada afronta ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao pedido de redução dos honorários, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78579785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024